Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. OPERAÇÃO EFEITO MACRO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. LEGALIDADE DA BUSCA FEITA EM VEÍCULO ESTACIONADO EM VAGA DE GARAGEM DE APARTAMENTO OBJETO DA DILIGÊNCIA. CONCEITO DE DOMICÍLIO PARA FINS PENAIS. ABRANGÊNCIA MANDADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ORIGEM NÃO ESCLARECIDA. ITENS DE INTERESSE AO PROCESSO. PENDÊNCIA DE PERÍCIA. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL.
1. O recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de restituição de coisa apreendida é o de apelação, de acordo com o art. 593, II, do Código de Processo Penal.
2. Para o Direito Penal, o conceito de casa ou domicílio é amplo, abrangendo a casa e toda a sua estrutura, como o quintal, a garagem, o porão, os compartimentos de natureza profissional (desde que fechado o acesso ao público em geral, como escritórios, gabinetes, consultórios), além de aposentos de habitação coletiva (ainda que de ocupação temporária, como quartos de hotel, motel, pensão, pousada etc).
3. Afasta-se a nulidade da busca e apreensão realizada em veículo estacionado em vaga particular de garagem correspondente a apartamento cujo endereço constava no mandado judicial e era alvo da diligência, sobretudo quando as chaves do bem se encontram no interior da unidade domiciliar. Abrangência da medida resolvida à luz do conceito de “casa” para fins penais. Escopo do mandado observado no caso. Regularidade da apreensão da importância encontrada no interior do bem.
4. Segundo art. 118 e seguintes do CPP, a devolução das coisas apreendidas na persecução criminal somente será possível em se tratando de item de origem lícita, restituível, e cuja retenção, pela Justiça, seja absolutamente desnecessária. Não preenchidos tais requisitos, inviável a devolução pretendida no caso concreto.
5. Recurso conhecido e desprovido.